Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-28.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801225-28.2023.8.14.0009

APELANTE: MATEUS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0801225-28.2023.8.14.0009.

APELANTE:
MATEUS GOMES DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES GENÉRICAS. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa requereu a absolvição quanto ao crime do ECA, alegando ausência de dolo quanto à idade da vítima, e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, bem como o reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) definir se a presença de atenuantes autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; e (iii) estabelecer se a detração penal pode ser reconhecida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Diante da pena de 1 ano de reclusão aplicada pelo juízo de origem quanto ao art. 244-B do ECA, da ausência de recurso ministerial e da condição etária do réu à época dos fatos (menor de 21 anos), incide o prazo prescricional de 2 anos, o qual se mostra ultrapassado entre a sentença e o julgamento da apelação.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) e do STF não admite a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, o que inviabiliza a pretensão da defesa quanto à readequação da pena em relação ao crime previsto no
art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

5.

Mantida a condenação em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, sendo estabelecida a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

6.

O reconhecimento da detração penal, por força do art. 66, III, "c", da LEP, é atribuição do Juízo da Execução, sendo vedado ao Tribunal examinar o abatimento da pena nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido. Extinta, de ofício, a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115 e 119; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2.156.607/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJe 25/08/2025; STJ, AgRg no HC 1.002.549/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2025, DJe 25/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MATEUS GOMES DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto nos
termos do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8069/90
(ID 22992227).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante em relação ao delito de corrupção de menores, haja vista que o apelante não tinha conhecimento da idade da menor. Subsidiariamente, ainda em relação ao delito, pugna pela aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, ainda que abaixo do mínimo legal. Por fim, que seja realizada a detração penal (ID 18434296).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18434299.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
(ID 18867992).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO CRIME DO
ART. 244-B DO ECA.

Como consignado no relatório, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, sob o argumento de que o réu não tinha conhecimento da idade da vítima. Entretanto, entendo que o pleito resta prejudicado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Explico. No tocante ao delito imputado ao apelante, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente. Como é cediço, a prescrição consiste na perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício dentro do prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, e possui regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Nos termos do art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve incidir sobre a pena de cada um, isoladamente. Na hipótese dos autos, considerando que o apelante foi condenado, em relação ao delito do art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e que não houve interposição de recurso da acusação — uma vez que o Ministério Público, ciente da sentença, não interpôs recurso —, a reprimenda não mais se encontra suscetível de aumento. Assim, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos, ainda, que o apelante possuía menos de 21 anos à época dos fatos, uma vez que nasceu em 15/11/2004, conforme documento de identidade juntado sob o ID 18434219. Diante disso, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, passando, portanto, a ser de 02 (dois) anos.

Ressalta-se que, de acordo com o §1º do art. 110 do Código Penal, havendo trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória recorrível pela defesa foi publicada em 27/07/2023 (ID 18434283). Contudo, entre a publicação da sentença condenatória e a presente data, transcorreram mais de 02 (dois) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado em razão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante MATEUS GOMES DA SILVA
, em virtude da ocorrência da
prescrição intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115 e 119, todos do Código Penal Brasileiro. Assim, resta
prejudicado o exame do mérito recursal
em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA, permanecendo apenas a
condenação pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
, cuja pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa, em sede subsidiária, insurge-se contra a dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem, sustentando que, na segunda fase, a pena deveria ter sido reduzida aquém do mínimo legal, em razão da presença de duas atenuantes.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o referido apelante confessou de forma espontânea a prática do delito a ele imputado, bem como, à época dos fatos, era menor de 21 anos. Todavia, a pretensão de que tais circunstâncias atenuantes conduzam à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Portanto, não assiste razão à defesa quanto a esse ponto, devendo ser mantida a dosimetria da pena conforme fixada na origem.

No tocante à pena de multa, verifico a necessidade de pequeno reajuste, a fim de assegurar a devida
proporcionalidade
entre as sanções impostas. Considerando as circunstâncias judiciais analisadas e o quantum da pena privativa de liberdade mantida,
reduzo a pena de multa para 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa fixado na sentença, por se mostrar adequado e suficiente à reprovação e prevenção do delito. Assim, fica o apelante condenado pela
prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

DA DETRAÇÃO PENAL

No que se refere ao pedido de reconhecimento da detração penal, à luz do disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, entendo que não cabe a esta instância proceder a tal análise. Isso porque a aferição do tempo de prisão a ser abatido da pena imposta deve ocorrer no âmbito da execução penal, sob a competência exclusiva do Juízo da Execução, conforme expressamente previsto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a detração deve ser analisada e aplicada na fase executória, e não no momento do julgamento da apelação criminal, consoante se observa do seguinte precedente:

“A detração da pena deve ser requerida na fase de execução penal.”

(AgRg no HC n. 1.002.549/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2025, DJe 25/08/2025).

Dessa forma, não acolho o pleito de detração penal formulado pela defesa, devendo eventual abatimento do tempo de prisão ser apreciado oportunamente pelo Juízo da Execução, a quem compete o exame e a aplicação das normas pertinentes à execução da pena.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação interposto
e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, em razão da prescrição intercorrente, restando prejudicado o exame do mérito recursal quanto a esse delito. No mais,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se inalterada a condenação e a dosimetria pelo crime do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, bem como indeferido o pleito de detração penal, reajustada tão somente a pena de multa, tudo nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025